Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. CASO CONCRETO. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência se limita às pessoas naturais e, portanto, não se aplica à massa de bens representada pelo inventariante ou seu administrador. Sendo oespólioa massa de bens deixados pelo autor da herança, caberia a demonstração de seus ativos e passivos para comprovar a hipossuficiência, de sorte que sua capacidade financeira não fosse suficiente para arcar com as despesas processuais.
3. A juntada de outros documentos por ocasião da interposição do agravo interno, para fins de comprovação de despesas não demonstradas no momento oportuno, vai de encontro ao disposto no art. 435 do CPC.
4. O deferimento de justiça gratuita em outro(s) processo(s) em que figura como parte não vincula outros magistrados a adotarem a mesma conclusão.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.